Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-83.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do artigo 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
2. O art. 485, III, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
3. A extinção do processo por abandono de causa pressupõe a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.
4. A inexistência de inércia processual por prazo superior a 30 dias, anterior à tomada de providências atinentes à dupla intimação, revela a inobservância quanto ao itinerário previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, impondo-se, com isso, a cassação da sentença.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.